Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE MÉRITO. PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. POSSIBILIDADE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DÍVIDA. PRAZO. DATA INICIAL.

1. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal.

2. Há duplo grau de jurisdição quando é proferida decisão monocrática por órgão hierarquicamente superior.

3. Produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé, se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos (CC, art. 1261).

4. Incumbe à instituição financeira provar a existência de dívida pendente de pagamento do arrendamento mercantil mediante apresentação do respectivo instrumento contratual ou outro documento equivalente, sob pena de não se desincumbir do seu ônus processual (CPC, art. 373, II).

5. A usucapião deve ser declarada quando demonstrado que o bem está em posse da autora há mais de 5 anos, sem provas de que exista pendência oriunda do contrato de leasing.

6. Recurso conhecido e não provido.